Tribunal: TJSP
Processo: 2152863-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Acidente de veículo. Ação indenizatória em fase de liquidação. Decisão que homologou laudo pericial de engenharia mecânica, que ratificou a estimativa apresentada pela parte autora referente aos danos materiais sofridos. Inconformismo da corré agravante. Não acolhimento. Esclarecimentos requeridos quando da apresentação do trabalho original a contento realizados. Alegações

Ementa:
Agravo de instrumento. Acidente de veículo. Ação indenizatória em fase de liquidação. Decisão que homologou laudo pericial de engenharia mecânica, que ratificou a estimativa apresentada pela parte autora referente aos danos materiais sofridos. Inconformismo da corré agravante. Não acolhimento. Esclarecimentos requeridos quando da apresentação do trabalho original a contento realizados. Alegações em boa parte genéricas acerca das supostas fragilidades do trabalho pericial insuficientes por si, não havendo o oferecimento de elementos de convicção que efetivamente servissem de parâmetro para contraponto das conclusões do expert. Descabida a invocação 'perda total', em razão da grande monta dos danos reportados, por não tratar o objeto da lide de indenização securitária. Limitações de ordem administrativa quanto à volta de circulação do veículo por terceiro adquirente após os reparos que em nada interferem na responsabilidade da recorrente de reparação dos danos causados. Alienação do veículo que não prejudica a perícia, realizada indiretamente. Decisão mantida. Recurso não provido